Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RENÚNCIA AO MANDATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA RENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Conforme preconiza o art. 112 do CPC, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor".

2. Na espécie, não foi comprovada a notificação do cliente pelo advogado do autor acerca da renúncia. O advogado permaneceu patrocinando o cliente pelo período estabelecido em lei. Escoado o prazo legal, o autor deveria ter sido intimado pessoalmente para que regularizasse a representação processual, o que não ocorreu, tendo o processo prosseguido sem que fosse patrocinado por advogado.

3. Sentença desconstituída. Unânime.